Tribunal: TJBA
Processo: 8002488-97.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8002488-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR EM TRÂMITE PERANTE OUTRO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. ARTIGO 55 DO CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado entre o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas e o Juízo da 3ª Vara dos mesmos feitos da mesma Comarca, nos autos da Ação Revisional de Contrato c.c. Consignação em Pagamento c.c. Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Gabriel do Vale Leite em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

2. O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 3ª Vara, que declinou da competência com fundamento na existência da Ação de Busca e Apreensão nº 8015226-13.2022.8.05.0004, em trâmite na 1ª Vara. Remetidos os autos, o Juízo da 1ª Vara suscitou o presente conflito, ao entender inexistir conexão processual entre as ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Definir se há conexão processual entre a ação revisional de contrato c.c. consignação em pagamento e a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ambas ajuizadas pelas mesmas partes com fundamento no mesmo contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a conexão quando não há identidade entre pedidos e causas de pedir, ainda que as ações tenham origem em um mesmo contrato ou negócio jurídico. O artigo 55 do Código de Processo Civil exige a presença de tais requisitos, não bastando a mera possibilidade de decisões conflitantes. Eventuais divergências podem ser sanadas pelos mecanismos próprios de impugnação e pela modulação dos efeitos da coisa julgada.
5. O Tribunal de Justiça da Bahia vem reiteradamente decidindo no mesmo sentido, reconhecendo que a reunião de feitos somente se justifica em hipóteses de efetiva identidade estrutural das ações, não bastando a mera prejudicialidade externa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.

Conflito procedente.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir impede o reconhecimento da conexão processual entre ação revisional de contrato consignação em pagamento e ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, prevalecendo a competência do juízo prevento pela distribuição originária, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1744777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021; TJ-BA, CC 8030694-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 14/05/2024, pub. 09/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.
8002488-97.2025.8.05.0000,
tendo como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS e como suscitado o JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS, nos termos do voto da Relatora.